Tribunal: TJES
Processo: 5029762-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029762-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SILVIA NATALIA GUIMARAES LIMA FREITAS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS COMPANHIAS AÉREAS QUE REALIZARAM O TRAJETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ATRASO DE VINTE E CINCO HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029762-65.2024.8.08.0024
Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Recorridos: SILVIA NATALIA GUIMARÃES LIMA FREITAS e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREAS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS COMPANHIAS AÉREAS QUE REALIZARAM O TRAJETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ATRASO DE VINTE E CINCO HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo e consequente atraso de 25 horas na chegada ao destino final. A autora havia adquirido passagens aéreas com itinerário Vitória – São Paulo – Brasília – Araguaína, para o dia 10/12/2023, com chegada prevista para o mesmo dia. Após embarcar no último trecho (Brasília – Araguaína), foi informada do cancelamento do voo por problemas no ar-condicionado da aeronave e, posteriormente, realocada em voo para o dia seguinte, 11/12/2023, sem assistência material.

02. Em contestação, a TAM Linhas Aéreas S/A alegou ausência de responsabilidade, pois o voo era operado pela corré Passaredo Transportes Aéreas S/A. A Passaredo Transportes Aéreas S/A, por sua vez, justificou o cancelamento por
“problema na aeronave, sendo imprescindível a realização de manutenção inesperada”
, e que a requerente foi realocada no próximo voo disponível, com assistência material devida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. Há duas questões em discussão: (i) saber se as empresas aéreas em regime de
codeshare
respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço; e (ii) saber se o cancelamento de voo, com atraso de 25 horas e ausência de assistência material, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

04. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a autora como consumidora e as rés como fornecedoras, o que enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência da falha na prestação dos serviços, salvo prova de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

5. A prática de
codeshare
implica na responsabilidade solidária das empresas aéreas que comercializam e operam o voo, nos termos do art. 34 do CDC, uma vez que participam da cadeia de consumo.

6. A ré recorrente não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), o que a torna responsável pelos danos suportados (art. 14 do CDC).

7. A situação vivenciada pela recorrida, que incluiu espera prolongada sem informações adequadas, ausência de assistência material, e atraso de 25 horas na chegada ao destino, superou o mero aborrecimento e configurou lesão a direito de personalidade, caracterizando dano moral.

8. O valor da condenação a título de danos morais, embora um pouco acima da média para situações equivalentes, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado desprovido, mantendo-se a sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 583,24 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

10. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. As empresas aéreas que operam em regime de
codeshare
respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. O cancelamento de voo que acarrete atraso significativo na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 12, 14, §3º, e 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00078851220208160174 União da Vitória 0007885-12.2020.8.16.0174 (Acórdão), Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 17/09/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SILVIA NATALIA GUIMARÃES lima freitas em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREAS S/A, na qual alega que, adquiriu passagens aéreas para voos operados pelas requeridas, com itinerário Vitória – São Paulo – Brasília – Araguaína, com saída às 04:15h do dia 10/12/2023 e chegada no destino final às 15:00h do mesmo dia. Afirma que após já estar embarcada na aeronave, para o voo do último trecho da viagem (Brasília – Araguaína), foi informada que seria necessário o desembarque em razão de problemas no ar condicionado da aeronave, e após certo tempo de espera, foi informada que o voo estava cancelado. Após longa espera foi informada que não havia voo para o mesmo dia, sendo realocada em voo com saída às 12:20h do dia seguinte, 11/12/2023. por fim, afirma que não teve qualquer assistência fornecida pela requerida, tendo despesas com alimentação, transporte e hospedagem. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais, no valor de R$ 583,24 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contestação a requerida TAM, sustenta que não possui qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, uma vez que o voo em questão era operado pela corré VOEPASS. Por sua vez, a requerida PASSAREDO, sustenta que o cancelamento se deu em virtude de
“(...) um problema na aeronave, sendo imprescindível a realização de manutenção inesperada na aeronave responsável pela operação do voo”
, e que a requerente foi realocada no próximo voo disponível, bem como prestada a assistência material devida.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID. 12649184):

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A e TAM LINHAS AEREAS S/A, solidariamente a pagarem a SILVIA NATALIA GUIMARAES LIMA FREITAS o valor de: a) R$ 583,24 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, sendo: R$ 90,07 (noventa reais e sete centavos) com correção monetária, desde a data do pagamento em 10/12/2023 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; R$ 493,17 (quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), com correção monetária, desde a data do pagamento em 11/12/2023 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a segunda requerida (TAM) interpôs Recurso Inominado (ID.
12649186
).
Em síntese, almeja a reforma da R. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, roga pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões intempestivamente pela parte autora (ID
12649190
).

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em razão do cancelamento de voo. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico.

A ré recorrente TAM LINHAS AÉREAS aduz que não deve ser responsabilizada pelos fatos que ocorreram, sendo que o voo foi operado pela corré PASSAREDO, e que funciona somente como a empresa que comercializou as passagens aéreas.

Importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor e a parte ré, no de fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é assegurado ao consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, CDC).

Neste contexto, a fornecedora de serviços de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação dos serviços, exceto quando comprovar a inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

A ré recorrente sustenta a ausência de ato ilícito praticado, argumentando que o voo no trecho Brasília-Araguaína foi operado pela companhia aérea corré PASSAREDO.

Depreende-se que os bilhetes foram comercializados e emitidos pela ré recorrente TAM LINHAS AÉREAS (ID. 12649049, 12649059 E 12649186 - Pág. 4) e o voo seria operado pela corré PASSAREDO.

Fica evidente a ocorrência da prática conhecida como “codeshare”. O “codeshare” (código compartilhado) é um acordo empresarial que visa a participação de duas ou mais empresas aéreas na comercialização de passagens. Através deste sistema, o passageiro contrata uma companhia de aviação para a realização do transporte aéreo, mas o serviço pode ser realizado total ou parcialmente por outra empresa.

Nestes casos, coloca-se o código de identificação de voo de uma companhia aérea em outro voo operado pela instituição parceira, distinta daquela que o consumidor contratou (www.
anac.gov.br
).

Sendo inconteste a ocorrência de “codeshare” na emissão da passagem aérea da autora, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da empresa corré PASSAREDO, como pretendido pela recorrente.

Isso porque as empresas aéreas que realizam o compartilhamento de voos são consideradas fornecedoras e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência de falhas na prestação do serviço (art. 34 CDC):
“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS COMPANHIAS AÉREAS QUE REALIZARAM O TRAJETO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. PERNOITE NÃO PROGRAMADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº
14.034
/2020. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. ABALO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS MANTIDOS (R$ 5.000,00). RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007885- 12.2020.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 17.09.2021)

Desta forma, embora o voo fosse operado pela corré PASSAREDO, a reserva de passagens aéreas pertencia à recorrente TAM, tornando inquestionável sua participação na cadeia de consumo e gerar, consequentemente, a responsabilidade pelos danos sofridos. Portanto, incontroversa a participação da cia recorrente na cadeia de consumo, devendo ambas as rés responder solidariamente pelos danos causados à consumidora, em decorrência da falha na prestação dos serviços (art. 7º, parágrafo único, art. 12 e art. 14 do CDC).

Em relação ao cancelamento do voo, a recorrente não apresenta qualquer justificativa. Certo é que caberia à ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, CPC). Desse modo, deve a Ré recorrente responder pelos danos suportados pela Autora (art. 14 CDC).

A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 583,24 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) referentes às despesas com hospedagem, transporte e alimentação. Nos IDs. 12649056, 12649057 e 12649058 observa-se que a parte autora juntou aos autos o comprovante das referidas despesas. Assim, deve ser mantida a condenação da indenização por danos materiais, na forma estabelecida na sentença.

Ato contínuo, a recorrente sustenta a inexistência de ilícito civil, tampouco qualquer repercussão na vida da parte recorrida que pudesse lhe causar algum tipo de aflição ou tristeza, pleiteando o afastamento da indenização por danos morais.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo não necessariamente causa ofensa a direito imaterial do passageiro. O dano moral, nesta hipótese, não é presumido e deve ser demonstrado a partir das demais circunstâncias fáticas.

No caso, observando as peculiaridades, não há dúvida de que a situação vivenciada pela recorrida configurou os danos morais, superando a hipótese de meros aborrecimentos e transtornos da vida cotidiana, ensejando a convicção de lesão a direito de personalidade.

Também se verifica que ambas as rés não empreenderam todos os esforços suficientes para minimizar a angústia e o desgaste experimentados pela autora, com possível realocação da consumidora mesmo que em voo de companhia congênere, tendo o voo sido remarcado somente para o dia seguinte (11/12/2023), acarretando mais de vinte e quatro horas de atraso para a chegado no destino.

Como exposto pela recorrida na inicial,
“
5.
Às 14h38 — ou seja, após duas horas no interior da aeronave, vale repisar, sem ar-condicionado e, portanto, em situação de calor extremo — os passageiros foram comunicados que o desembarque seria necessário. Ressalta-se que os funcionários da cia. aérea não souberam lidar com a problemática, uma vez que, além da ausência de informações adequadas, agiram com total descortesia e sequer ofereceram água aos passageiros.
6.
Ao desembarcar, a Autora foi encaminhada à área de embarque e informada que deveria esperar o reparo na aeronave. Ocorre que, após aguardar, mais uma vez, sem qualquer informação e assistência, a demandante foi surpreendida com o anúncio de que o reparo não fora possível e, por isso, o voo estaria cancelado.
7.
Então, por volta das 18h30, os passageiros foram obrigados a retornar à área de check-in para buscar informações junto ao guichê da 2ª Ré. Após aguardar mais algumas horas na fila, a Autora foi atendida e informada de que não haveria opção de outro voo.
8.
Assim, a Autora buscou o guichê da 1ª Ré na esperança de chegar ao destino o quanto antes. Quando, finalmente, foi atendida, o preposto da cia. aérea comunicou que haveria uma vaga em voo para Araguaína no dia seguinte, às 12h20.
9.
Como precisaria aguardar mais de dez horas até o embarque, a Autora questionou se haveria disponibilização de alimentação e hotel, porém a resposta foi negativa.
10.
Extremamente cansada e desgastada com todo o ocorrido, a Autora ainda precisou arcar com transporte, alimentação e estadia, conforme documentação anexa.
11.
Então, no dia 11/12/2023, a Autora embarcou no voo 2Z 2340 (LA 8000), de forma que chegou a Araguaína apenas às 16h21, conforme demonstrado pelo sistema de consulta de voos disponibilizado pela ANAC”.

Ou seja, além da falta de informações adequadas, sequer houve assistência material. Certo é que tais situações revelam o extremo desconforto e abalo de ânimo, com relevante afetação psicológica e física da Autora ocorrida em uma viagem de trabalho programada. Assim, resta configurado o dano moral.

Alusivo ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.
Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
esteja um pouco acima da média
para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)